Tribunal: TJMT
Processo: 1045307-06.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045307-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAILSON OLIVEIRA PASSOS - CPF: 703.547.091-35 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDA CONSERVATIVA. ASTREINTES MODERADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão, nos autos de ação cautelar antecedente convertida em ação declaratória de alongamento de crédito rural, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para retirada da negativação vinculada a débito rural discutido judicialmente e, subsidiariamente, se a multa cominatória fixada comporta exclusão ou redução.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida adotou solução proporcional e gradual, deferindo apenas providência de natureza conservativa, ao passo que reservou para instrução probatória pedidos mais gravosos, como suspensão da mora, atos executivos e constritivos
.

A
probabilidade do direito decorre da invocação da Súmula nº 298/STJ e da existência de elementos documentais indicativos do possível enquadramento da operação nas hipóteses do Manual
de Crédito Rural, sem que isso importe reconhecimento automático do alongamento pretendido
.

O perigo de dano revela-se na possibilidade de comprometimento da atividade produtiva rural, pois a manutenção da negativação pode restringir acesso a crédito indispensável ao custeio da safra e à continuidade da produção.

A insurgência recursal fundada em alegações genéricas de insuficiência probatória não se mostra apta, nesta fase processual, a desconstituir a valoração provisória realizada pelo magistrado de origem
.

A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada ao décuplo do valor da causa, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, preservando a função coercitiva sem gerar onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

É cabível a tutela de urgência para exclusão temporária de inscrição em cadastro de inadimplentes quando houver elementos iniciais indicativos do direito ao alongamento de crédito rural e risco concreto à continuidade da atividade produtiva
.

Não se reduz multa cominatória fixada em patamar moderado e compatível com a obrigação imposta
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula nº 298; TJMT, RED nº 1000440-55.2025.8.11.0087, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026; TJMT, RAC nº 1002543-46.2023.8.11.0009, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, nos autos nº 1000249-47.2025.8.11.0107, que, na ação cautelar em caráter antecedente convertida em ação declaratória de alongamento de crédito rural,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte requerida excluísse o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes pelos débitos discutidos no feito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais)
, limitada ao décuplo do valor da causa
(R$
1.518,00)
.

Em suas razões recursais
(
ID 335988353
)
o agravante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, especialmente da probabilidade do direito, afirmando inexistir prova robusta quanto à frustração de safra ou ao preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para o alongamento da dívida.

Defende a legitimidade das anotações restritivas de crédito, por decorrerem do inadimplemento contratual, e requer a reforma da decisão para que seja indeferida a liminar deferida na origem. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou redução da multa cominatória, por reputá-la excessiva e desproporcional.

A tutela recursal foi
in
deferida

(ID
338841850
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A insurgência do agravante concentra-se, portanto, na pretensão de afastar a tutela deferida em favor do autor da ação originária ou, subsidiariamente, de excluir ou reduzir a multa cominatória fixada.

Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário registrar a existência do Agravo de Instrumento nº 1043859-95.2025.8.11.0000, interposto por MAILSON OLIVEIRA PASSOS, também em face da mesma decisão interlocutória de ID. 214724007, proferida nos autos nº 1000249-47.2025.8.11.0107, no qual se controverte acerca do capítulo do decisum que indeferiu, por ora, a suspensão da mora, de ações, atos executivos e penhoras. Embora os recursos sejam apreciados separadamente, tal circunstância recomenda solução harmônica, a fim de preservar a coerência dos pronunciamentos jurisdicionais.

A tutela de urgência pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No âmbito do crédito rural, a jurisprudência d
este e.
Tribunal tem reconhecido que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza, por si só, a concessão automática de toda e qualquer providência pleiteada pelo devedor, sendo indispensável a verificação concreta dos requisitos legais e regulamentares pertinentes.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que o alongamento da dívida rural, quando preenchidos os pressupostos legais, configura direito subjetivo do devedor e não mera faculdade da instituição financeira.
(TJMT,
Agravo de Instrumento nº
1032895-43.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Por outro lado, a mesma Corte tem admitido, em hipóteses específicas, a concessão de tutela de urgência para resguardar o produtor rural quando a documentação inicial, em cognição sumária, revela elementos suficientes de plausibilidade quanto ao direito ao alongamento da dívida e evidencia risco de comprometimento da atividade econômica decorrente da negativação do nome do devedor.

No caso concreto,
não verifico elementos bastantes para reforma da decisão agravada.

O Juízo de origem não acolheu integralmente a pretensão do autor
ora agravado
, tampouco antecipou, de modo amplo, todos os efeitos jurídicos decorrentes da tese de alongamento da dívida. Ao contrário, adotou solução intermediária, reputando presentes, apenas em relação ao pedido de desconstituição da negativação, os requisitos da tutela de urgência, e reservando para momento posterior, mediante maior dilação probatória, o exame dos pedidos mais gravosos de suspensão da mora, de execuções e de atos constritivos.
Veja-se:

No caso em análise, a parte autora busca o alongamento de suas dívidas rurais com fundamento na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural (MCR), item 2.6.4, alegando ter enfrentado dificuldades financeiras decorrentes de frustração de safra e dificuldades de comercialização. Em decisão anterior (Id 189140709), este Juízo deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar, determinando que a instituição financeira apresentasse resposta fundamentada ao requerimento administrativo de alongamento de dívida, indeferindo, contudo, os pedidos de retirada da negativação e suspensão da mora por considerá-los prematuros. Verifica-se que a instituição financeira apresentou resposta ao requerimento administrativo (Id 193879713), manifestando-se contrariamente ao pedido de alongamento formulado pela parte autora. Quanto ao pedido de proibição de inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, entendo que estão presentes os requisitos para sua concessão. A probabilidade do direito está evidenciada pela Súmula 298 do STJ, que estabelece que
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei"
, bem como pelos documentos juntados aos autos que, em cognição sumária, indicam o preenchimento dos requisitos previstos no MCR 2-6-4 para o alongamento da dívida. O perigo de dano está demonstrado pelo fato de que a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito pode inviabilizar sua atividade produtiva, impedindo-a de obter crédito para financiar sua produção rural, especialmente considerando sua condição de pequeno produtor já
afetado por quebra de safra. Por outro lado, quanto aos pedidos de suspensão da mora e de suspensão de ações, seus atos executivos e penhoras, entendo que demandam maior dilação probatória para sua análise, especialmente quanto à natureza específica dos contratos objeto do pedido de alongamento e à existência de ações executivas em curso. (PJE nº 1000249-47.2025.8.11.0107 – ID 214724007).

Nes
t
e contexto, é possível observar que
o
decisum
recorrido se apoiou em elementos mínimos de convicção quanto ao direito ao alongamento da dívida rural, à luz do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ, bem como em risco concreto à continuidade da atividade econômica rural em razão da negativação.

Nesse ponto, a insurgência do Banco do Brasil não se mostra suficiente para afastar,
à luz dos elementos atualmente constantes dos autos
, a conclusão alcançada na origem. A alegação genérica de inexistência de prova robusta quanto à frustração de safra ou quanto ao preenchimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural não basta, por si, para infirmar a avaliação provisória realizada pelo magistrado singular, sobretudo quando a providência deferida foi restrita à exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.

Tal medida possui nítido caráter conservativo e busca evitar
dano
potencialmente grave à atividade produtiva enquanto o mérito da controvérsia é
melhor
apurado na origem
, notadamente quanto ao preenchimento de requisitos normativos e de comprovação da dificuldade alegada
, uma vez que o alongamento da dívida rural não possui caráter
absoluto e automático
. Neste sentido:

A prorrogação da dívida rural pressupõe a comprovação de dificuldade temporária de reembolso decorrente de eventos excepcionais verificados durante a execução regular do contrato, circunstâncias que não se confundem com situações consolidadas de mora prolongada.

Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o alongamento da dívida rural como direito do devedor, tal prerrogativa não possui caráter absoluto e deve observar os requisitos previstos na legislação e na regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. (TJMT, RED nº 1000440-55.2025.8.11.0087, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026).

Também não prospera, neste momento, o pedido subsidiário de exclusão ou redução da multa cominatória. A decisão agravada fixou astreintes em R$ 200,00
(duzentos reais)
por dia, limitadas ao décuplo do valor da causa
(R$1.518,00)
, com a finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial de exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes.

Em princípio, não se trata de valor que, de plano, se revele manifestamente exorbitante ou dissociado da função coercitiva que lhe é própria,
sobretudo
porque a multa foi estabelecida em patamar moderado e com teto definido.

Nesse contexto,
considerando as particularidades do caso, não identifico, por ora, razão concreta para o redimensionamento da multa imposta na origem.

A manutenção da decisão agravada, portanto, revela-se a solução mais adequada neste momento processual. Is
to
porque
a decisão recorrida
preserva o equilíbrio entre os interesses em disputa: de um lado, resguarda-se provisoriamente o produtor rural contra os efeitos potencialmente gravosos da negativação; de outro, evita-se a concessão prematura de medidas mais invasivas, como a suspensão da mora e de atos executivos, que foram corretamente reservadas à instrução probatória.

Esse desenho decisório também guarda coerência com a linha já adotada no agravo conexo interposto pelo autor
(PJE nº
1043859-95.2025.8.11.0000
)
, em que se concluiu pela insuficiência, por ora, de elementos para ampliar a tutela deferida na origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

Traslade-se cópia deste voto para os autos do Agravo de Instrumento nº 1043859-95.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026